Tribunal: CARF
Processo: 11080.722074/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722074/2016-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.679 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IPI.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 183, parágrafo único,
III, do RIPI/2010, somente se opera em relação a créditos admitidos pelo
regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores
da escrita fiscal dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de
pagamento antes do exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de
decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. Ausência momentânea do conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722074/2016-40
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Gilson Macedo Rosenburg Filho (suplente convocado(a) e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
VONPAR REFRESCOS S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3302-006.429, de 29 de janeiro de 2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou
provimento ao recurso voluntário, tendo sido integrado pelo Acórdão de embargos no 3302-
007.632, de 22 de outubro de 2019, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pelo Sujeito Passivo, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar omissão apontada. Os
julgados receberam ementas nos seguintes termos:

Acórdão n.o 3302-006.429
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009 (sic)
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. CRÉDITOS GLOSADOS. INEXISTÊNCIA
DE SALDO CREDOR. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 183 DO RIPI/2010.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo artigo 173,
inciso I do CTN, quando inexistem pagamentos antecipados, conforme julgamento
proferido pelo STJ, no REsp 973.733/SC, submetido à sistemática prevista no artigo
543-C do anterior CPC, cuja decisão definitiva deve ser reproduzida no âmbito do
CARF. A glosa de créditos tornando saldo credor de IPI escriturado originalmente em
saldo devedor de IPI afasta a aplicação do artigo 183 do RIPI/2010, não havendo que se
falar em equiparação de saldo credor a pagamento, para efeito de contagem de prazo
decadencial para constituição do crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa
da Administração Tributária.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE
ISENÇÃO DO IPI.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de isenção do IPI, compreendidos o lançamento
do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio e a
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

verificação, a qualquer tempo, da regular observância das condições fixadas na
legislação pertinente para o reconhecimento do benefício.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
EXCLUSÃO DE PENALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, II, "a" da Lei no
4.502/1964. DECISÕES EM SITUAÇÕES DISTINTAS DA JULGADA NOS AUTOS.
Não se aplica a exclusão de penalidade de que trata o artigo 76, II, "a" da Lei no
4.502/64 quando as decisões administrativas paradigmas tratam de situações jurídicas
distintas das decididas nos autos.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA A TRIBUTO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício lançada, vinculada ao tributo.

Acórdão de embargos no 3302-007.632
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009 (sic)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO EXISTENTE.
Merecem ser providos parcialmente os aclaratórios, sem efeitos infringentes, uma vez
que existe omissão no acórdão embargado a ser suprida mediante adição na
fundamentação do voto.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte VONPAR REFRESCOS S.A.
interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes itens:
(a) decadência; (b) responsabilidade de o adquirente verificar a classificação fiscal constante da
nota fiscal; e (c) alteração do critério jurídico do lançamento. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 9303-003.299 (a); 3401-003.751 e
02-02.895 (b); e 3401-002.537 (c), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção
de Julgamento/3a Câmara, de 04 de maio de 2020, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara
da Terceira Seção, por considerar como comprovada a divergência jurisprudencial apenas quanto
à matéria “cômputo do prazo decadencial à luz do art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI/2010”.
O prosseguimento parcial foi confirmado pelo despacho CSRF/3a Turma, de 31 de
agosto de 2020, que rejeitou o agravo interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte VONPAR
REFRESCOS S.A. é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes
no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
2
Mérito

No mérito, gravita a controvérsia em torno do termo inicial para contagem do
prazo decadencial, na hipótese de compensações de créditos escriturais de IPI, à luz do art. 183,
parágrafo único, III, do RIPI/2010.
O Contribuinte postula a equiparação do saldo credor a pagamento para efeito da
contagem do prazo decadencial, de modo a atrair a aplicação do art. 150, §4o do CTN, iniciando
o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar da data do fato gerador, e não do art. 173, inciso
I, do CTN, segundo o qual o início da contagem do prazo decadencial de 5 anos ocorre a partir
do 1o dia útil do ano-calendário seguinte ao que poderia ter sido lançado o crédito tributário.
Foi consignado no acórdão recorrido que a presunção de pagamento antecipado
inserta no art. 183, parágrafo único, inciso III, do RIPI/2010, pressupõe a legitimidade dos
créditos escriturados. Se os créditos, ainda que escriturados, forem ilegítimos, ou seja, não
forem créditos admitidos pelo regulamento, não restará caracterizado o pagamento antecipado
se após a glosa o saldo restou devedor. Consequentemente, não haverá lançamento por
homologação, o que desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o
para o art. 173, I, do CTN. Veja-se a fundamentação do acórdão:

Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

[...]
A recorrente pediu a aplicação do artigo 183, parágrafo único, III do RIPI/2010,
ou seja, a equiparação do saldo credor a pagamento para efeito de contagem do prazo
decadencial:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos termos
do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, caput e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts.
73 e 74, Lei no 10.637, de 2002, art. 49, Lei no 10.833, de 2003, art. 17, e Lei no
11.051, de 2004, art. 4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I – o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II – o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III – a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
A decisão recorrida afastou sua aplicação pelo fato de ao se efetuar a glosa dos
créditos, os saldos finais de cada período tornaram-se devedores, não havendo, pois,
saldos credores, considerando-se apenas os créditos admitidos.
Por sua vez, a recorrente afirma que tais créditos eram admitidos à época da
fiscalização, em razão da decisão favorável obtida no MS no 91.00095524, no qual
julgou-se o RE 212.484, e que a existência de créditos admitidos a descontar débitos,
ainda que não sejam suficientes para gerarem saldo credor.
Sem razão a recorrente. Os créditos admitidos são os legítimos, não havendo
que se considerar ilegítimos, que, na realidade, consistem na própria discussão dos
autos. Se bastasse escriturar tais créditos no Livro de Apuração de IPI, seria inócua a
expressão "admitidos", e deveria ser usada apenas "escriturados". Os créditos
admitidos são os previstos na própria legislação.
A autuação foi resultado tão somente da glosa de créditos alegados como
indevidamente escriturados, ou seja, créditos não admitidos, os quais, uma vez
desconsiderados, levam à existência de saldos devedores, inviabilizando a aplicação
da regra, que apenas equipara a pagamento a dedução de créditos admitidos dos
débitos apurados na escrita fiscal pelo contribuinte, sem que desta operação resulte
saldo a recolher. Por óbvio, se resultar, não há que se falar em equiparação.
Ressalta-se que a aplicação deste prazo decadencial é destinado à constituição
de crédito tributário decorrente de apurações de novos débitos de IPI e não de glosa de
créditos, pois que esta verificação compõe a própria premissa de aplicação da regra.
Neste sentido, citam-se:
Acórdão no 3403003.172:
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SALDO CREDOR
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

A dedução dos débitos, no período de apuração do IPI, dos créditos admitidos, de que
resulta saldo credor equivale a pagamento e é hábil para deslocar a contagem do prazo
decadencial para a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Acórdão no 3402.004.278:
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. IPI. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN.
Excerto do voto:
"Entende a relatora, em síntese, que a dedução dos débitos, no período de apuração do
imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher, nos termos do
regulamento do IPI, considera-se pagamento.
A meu sentir, equivocado tal entendimento, pois tratando-se de créditos ilegítimos,
como a seguir se articula, a presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124,
parágrafo único, III do RIPI/2002 não pode operar, uma vez esse dispositivo
regulamentar se refere expressamente a créditos admitidos pelo regulamento, in verbis:
"(...) Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação do
mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de qualquer procedimento de
ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430,
de 1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49). Parágrafo único.
Considera-se pagamento:
I – recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.
Portanto, com a glosa dos créditos ilegítimos da escrita do contribuinte os saldos
credores passaram a ser devedores, em relação aos quais não houve recolhimento
prévio ao início do procedimento de ofício. Por tal razão, a regra de contagem do
prazo de decadência para o caso concreto é a prevista no art. 173, I do CTN. "
Afasto a prejudicial arguida.
[...]

Em sede de recurso especial, o Contribuinte sustenta que: (a) para fins específicos
do lançamento por homologação do IPI, o art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/10 considera
pagamento o encontro de crédito admitido e débito na escrita fiscal em que resulta saldo credor;
(b) é suficiente para aplicar o referido dispositivo que os créditos utilizados para dedução dos
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

débitos sejam admitidos pelo próprio contribuinte, ainda que erradamente e desde que o
contribuinte não tenha agido com dolo, fraude ou simulação; (c) é fato incontroverso,
reconhecido pela Fiscalização que houve uma parcela dos créditos de IPI escriturados pela
empresa que foi admitida pela Fiscalização (fls. 288, planilha de reconstituição da escrita fiscal);
e (d) a lógica adotada é idêntica à do pagamento antecipado insuficiente: o pagamento
antecipado insuficiente não atrai o art. 173, I do CTN, pelo que o creditamento insuficiente
também não atrai a aplicação do referido dispositivo.
A discussão sobre a possibilidade de equiparação da compensação do crédito
escritural de IPI, nos termos do art. 183, parágrafo único, inciso III, do RIPI/2010
(correspondente ao art. 124, parágrafo único, inciso III, do RIPI/2002), já foi objeto de decisão
por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, com relação ao mesmo contribuinte,
no Acórdão no 9303-007.870, de 24 de janeiro de 2019, com Relatoria da Ilustre Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, e redator para o voto vencedor o Nobre Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire.
No voto da Conselheira Érika Costa Camargos Autran, o qual restou vencido com
relação a essa matéria, restou consignada uma leitura mais ampla da equiparação a pagamento
prevista no regulamento do IPI. Sendo escriturados os créditos de IPI a que o Sujeito Passivo
entende ter direito, ainda que equivocadamente, e não tendo agido comprovadamente com dolo
fraude ou simulação, o prazo para a Fazenda Nacional revisar os procedimentos adotados é de 5
(cinco) anos contados da data do fato gerador, do art. 150, §4o do CTN. Nesse sentido é a
fundamentação do voto proferido pela Conselheira Relatora no Ac. 9303-007.870, e que se
aplica ao caso dos presentes autos, in verbis:

[...]
Alega o Recorrente que em razão da notificação ter ocorrido em 30/12/2014
houve decadência, em relação ao período anterior a 22/07/2010, pois pelo art. 124,
p.u., III do RIPI/02, o encontro de crédito e débito na escrita fiscal em que resulta
saldo credor equivale a pagamento antecipado, desde que a utilização dos créditos
não seja com dolo, fraude ou simulação. Cita precedentes da CSRF.
Em relação ao IPI, a legislação considera “pagamento” o aproveitamento de
saldo credor (desde que legítimo). Veja-se o art. 124 do Regulamento do IPI/2002
(Decreto n.° 4.544/2002), aplicável ao caso:
“Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de qualquer
procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150
e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002,
art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não réditos
a deduzir; ou
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.”
Tal disposição está presente também no atual Regulamento do IPI (Decreto no
7.212/2010), no art. 183.
Refletindo sobre o tema, concordo com a posição do Recorrente. O art. 124 do
RIPI/02 é expresso em equiparar pagamento à compensação.
Entendo que a melhor leitura desse dispositivo foi realizada pelo Conselheiro
Júlio César Alves Ramos, em seu voto vencedor no Acórdão CSRF n.o
9303003.299, reproduzido abaixo, de interesse de outro fabricante de Coca-Cola,
que tratou de matéria idêntica à discutida no presente processo:

Considero que o objetivo desse dispositivo é compatibilizar as normas de
apuração do imposto, em face do princípio da não-cumulatividade, àquelas do
Código Tributário Nacional relativas ao lançamento por homologação. Mais
claramente, dispor sobre os casos em que o contribuinte nada recolhe (em Darf)
simplesmente porque entende nada ter a recolher.
Registro, por isso, que só estamos a julgar sob tal dispositivo o período de
apuração de agosto de 1999, em que nada foi recolhido em DARF, dado que o
montante dos créditos que o contribuinte entendia possuir foi suficiente para
"liquidar" todo o débito do período. O mesmo não ocorreu com respeito ao mês de
junho de 1999, em que houve saldo devedor, aparentemente recolhido por meio
de DARF já que a fiscalização o considerou na apuração que fez (planilha de fls.
199/202 dos autos).
Como se sabe, muito discutiu a doutrina acerca da necessidade de efetivo
recolhimento para que a decadência se contasse na forma do art. 150. Os
opositores a essa corrente sempre apontaram exatamente essa situação em que o
sujeito passivo realiza todos os procedimentos que a Lei lhe exige, mas constata, ao
final, nada ter a recolher. Isso não era bem resolvido nos tributos cumulativos, a
exemplo do PIS e da COFINS, até porque a possibilidade de saldo zero era remota. No
caso do IPI, porém, (e também do ICMS estadual) ela é bem real.
Por isso, é que leio a equiparação a pagamento prevista no regulamento do IPI
como sendo bastante ampla. Com efeito, parece-me que ela procura assegurar que uma
vez escriturados os créditos a que o sujeito passivo entenda ter direito (ainda que
erradamente) o prazo de que dispõe a Fazenda para revisar os procedimentos
adotados é o do art. 150, salvo se em tais procedimentos comprovadamente tiver agido
com dolo, fraude ou simulação.
Essa leitura soa-me mais consentânea com a lógica daquele artigo, que transfere
ao sujeito passivo responsabilidades que, a todo sentido, deveriam ser do sujeito ativo
(porquanto de seu interesse) e apenas lhe traz como bônus a redução do prazo
revisional.
Assim, a menos que saiba ou deva saber não serem aproveitáveis (admitidos) os
créditos que está a escriturar, hipótese em que essa escrituração seria dolosa, o
sujeito passivo não pode apenas arcar com o ônus das disposições do art. 150, isto é,
proceder a todos os controles e apurações ali previstos e ainda assim poder ter contra
si lavrado auto de infração no prazo do art. 173, I. Essa interpretação, aliás, o
colocaria na mesma situação de quem não adotasse qualquer daqueles procedimentos,
desde que, também a este, não se pudesse imputar dolo.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

Note-se que quando de efetivo recolhimento em Darf se trata, a situação é
rigorosamente a mesma: a menos que se tenha viabilizado de forma dolosa, o
recolhimento, ainda que a menor que o devido, tem a força de manter o prazo
decadencial contado na forma do art. 150.
Desnecessário repetir, a fiscalização não fez acusação de atitude dolosa por parte
do autuado e, coerentemente, não qualificou a multa aplicada. Entendo que até o
poderia porque não há na legislação do IPI qualquer dispositivo que autorize o
creditamento de valores a título de "tributos pagos indevidamente", mas a sua
ausência implica, a meu sentir, a manutenção das disposições relativas ao
lançamento por homologação.

Vale ressaltar que a Fiscalização reconheceu que a Contribuinte teve créditos
admitidos pela Fiscalização em sua escrita fiscal. Desta maneira, a dedução dos
débitos pela utilização dos créditos do imposto, no período de apuração em que
resultou saldo credor, equipara-se a pagamento antecipado, e pois, de ser aplicado o
prazo decadência previsto no art. 150 do CTN, sendo suficiente que tais créditos sejam
admitidos pela Contribuinte, ainda que erradamente, mais sem dolo, fraude ou
simulação.
Vale ressaltar que o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão n.o
9303-003.808, de 26 de abril de 2016, entendeu que existência de créditos de
IPI ainda que insuficientes, na escrita fiscal, admitidos pela fiscalização é bastante
para aplicação do art. 124, § único , III do RIPI/2002.
Por fim, destaco que me 26 de abril de 2016, está Câmara Superior, no
acordão n.o 930,3003.808, decidiu por por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso especial para reconhecer a decadência dos fatos geradores
referentes aos 1o e 2o decêndios de janeiro/2006. O Conselheiro Henrique Pinheiro
Torres votou pelas conclusões;
Processo no 10840.720039/201170
Recurso no 913.497 Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303003.808
– 3a Turma
Sessão de 26 de abril de 2016
Matéria IPI AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE
(...)
DECADÊNCIA.
Equipara-se a pagamento, o saldo credor apurado na escrita fiscal do IPI para fins de
aplicação da regra do § 4° do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

1966, do Código Tributário Nacional na contagem do prazo decadencial.
Restando configurado o lançamento por homologação pelo pagamento antecipado
do
tributo, o
prazo de decadência do direito do Fisco efetuar o
lançamento de ofício rege-se
pela regra do art. 150, § 4o do CTN, operandose em cinco anos, contados da data do fato
gerador. Precedente do STJ RESP 973.733.
Há também, diversa decisões que endossa posicionamento acima, senão
vejamos:
“DECADÊNCIA ¬ OCORRÊNCIA. Aplicase o § 4o, do artigo 150, do CTN,
para o mês de março de 2005, já que o tributo é sujeito ao lançamento por
homologação e houve pagamentos, nos termos do art. 124, parágrafo único,
inciso III, do RIPI/2002, reproduzido no art. 183, parágrafo único, inciso III,
do
RIPI/2010” (Acórdão no 3401­005.037, Rel. Cons. Mara Cristina Sifuentes,
unânime, sessão de 22.mai.2018)
“DECADÊNCIA. PAGAMENTOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. Aplica-se
a contagem do prazo decadencial previsto no § 4o, do artigo 150, do CTN, ao tributo
sujeito ao lançamento por homologação, quando houver pagamentos, nos termos do art.
124, parágrafo único, inc. III, do RIPI/2002, reproduzido no art. 183, parágrafo único,
inc. III, do RIPI/2010.” (Acórdão no 3401­004.009, Rel. Cons. Fenelon Moscoso de
Almeida, unânime - em relação ao tema, sessão de 28.set.2017)
“DECADÊNCIA. PRAZO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DE IPI
NA
ESCRITA
FISCAL.
EQUIVALE
A
PAGAMENTO.
ARTIGOS
150,
PARÁGRAFO 4o E ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. ARTIGO 124, INCISO III,
DO DECRETO No 4.544/2002 (RIPI/2002). Nos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, deve ser aplicado o prazo do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN,
quando o contribuinte efetua algum pagamento, e o prazo previsto no artigo 173,
inciso I, do CTN, na inexistência de pagamento ou na hipótese de dolo, fraude ou
simulação. Para fins de IPI, ganha destaque o artigo 124, inciso III, do
RIPI/2002, pelo qual considera-se pagamento a dedução dos débitos, no período de
apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher, hipótese
que atrai a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o,
do CTN.” (Acórdãos no 3401-003.872 e 873, Rel. Cons. Augusto Fiel Jorge
D’Oliveira, unânime ­ em relação ao tema, sessão de 25.jul.2017)
Por fim, devemos considerar que a isenção do art. 6o do Decreto-Lei n.°
1.435/75 não dispõe que o direito ao creditamento seja ilegal, senão vejamos:
“Art. 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
Assim, nesses termos, entendo que, sendo os créditos indevidamente
glosados, há que se aplicar o art. 150, § 4o, do CTN para fins de prazo decadencial.

A presente autuação abarcou os fatos geradores ocorridos nos períodos de
apuração de 01/01/2011 a 31/12/2012, inclusive, recaindo a discussão no presente recurso acerca
da decadência do direito de o Fisco proceder ao lançamento de IPI.
Sendo cabível a equiparação do saldo credor de IPI a pagamento, nos termos do
art. 183, § único, inciso III, do RIPI/2010 (que considera pagamento o encontro de crédito
admitido e débito na escrita fiscal em que resulta saldo credor), a contagem do prazo decadencial
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

dar-se-á nos moldes do art. 150, §4o, do CTN, estando decaídos os créditos tributários de IPI
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de 24/05/2011, uma vez que a Recorrente foi
cientificada do auto de infração em 24/05/2016. No presente caso, além disso, houveram
compensações de créditos de IPI que foram admitidos, ainda que parcialmente, há de ser
considerar que houve pagamento parcial.
Nos termos do art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de tributos e contribuições
deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento
do recurso especial no 973.733, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando superada
a tese da irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do
PIS, na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I do CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento
antecipado ou inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art.
150, §4o do CTN) nas hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência
de declaração prévia do mesmo.
Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que havendo o recolhimento antecipado
do tributo (compensação, nos termos do art. 183, §único, inciso III, do RIPI/2010), a contagem
do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o do CTN, observando-se o prazo de 05
(cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 24/05/2016,
encontram-se extintos pela decadência os créditos tributários de IPI dos fatos geradores
ocorridos anteriormente a 24/05/2011.
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para
declarar como decaídos os créditos de IPI referentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente
a 24/05/2011.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora.
Em suma, entende a douta relatora, que, nos termos do art. art. 183, § único,
inciso III, do RIPI/2010, qualquer que seja o crédito escriturado na conta gráfica do IPI,
equipara-se o mesmo a pagamento, atraindo, desta forma, a incidência do art. 150,§ 4o do CTN
para definição do termo a quo do prazo decadencial. Asseverou o voto vencido:
A presente autuação abarcou os fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de
01/01/2011 a 31/12/2012, inclusive, recaindo a discussão no presente recurso acerca da
decadência do direito de o Fisco proceder ao lançamento de IPI.
Sendo cabível a equiparação do saldo credor de IPI a pagamento, nos termos do art.
183, § único, inciso III, do RIPI/2010 (que considera pagamento o encontro de crédito
admitido e débito na escrita fiscal em que resulta saldo credor), a contagem do prazo
decadencial dar-se-á nos moldes do art. 150, §4o, do CTN, estando decaídos os créditos
tributários de IPI relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de 24/05/2011, uma
vez que a Recorrente foi cientificada do auto de infração em 24/05/2016. No presente
caso, além disso, houveram compensações de créditos de IPI que foram admitidos,
ainda que parcialmente, há de ser considerar que houve pagamento parcial.
Portanto, a premissa do voto vencido calcou-se em que haja saldo credor do IPI na
conta gráfica desse imposto.
A redação da referida norma do RIPI/2010 assim dispõe:
Art.183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos termos
do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa.
Parágrafo único.Considera-se pagamento:
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher.
Todavia, o art. 184 do mesmo Regulamento estatui:
Art. 184. Considerar-se-ão não efetuados os atos de iniciativa do sujeito passivo,
para o lançamento:
...
III - quando estiver em desacordo com as normas deste Capítulo (Lei no 4.502, de
1964, art. 23, inciso I).
Vale dizer, se o eventual saldo credor do contribuinte do IPI assim o seja com
base em créditos em desacordo com a legislação, serão os mesmos desconsiderados e refeita a
apuração daquele imposto. Se desta nova apuração restar saldo devedor, por decorrência lógica
afastada estará a norma disposta no transcrito art. 183, III, do RIPI/2010, pois, ao contrário do
que esta dispõe, resultará em saldo a recolher.
Sem embargo, a lei atribuiu ao industrial ou a seu equiparado o dever de antecipar
o pagamento do IPI, sem prévio exame da autoridade tributária, para o que deve apurar e
recolher a quantia devida, adiantando-se a qualquer procedimento da repartição fiscal, o que
caracteriza o lançamento dito por homologação, ao qual alude o referido art. 150 do Código
Tributário Nacional.
Tal modalidade de lançamento se opera pelo ato em que a autoridade
administrativa, tomando conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo, aperfeiçoada
pelo pagamento do IPI, expressamente a homologa. Por conseguinte, efetuado o pagamento
antecipado do imposto, sem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação de parte do sujeito
passivo, o decurso do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, sem
manifestação expressa da Fazenda, rejeitando o pagamento, implica a homologação tácita do
lançamento, restando definitivo o pagamento antecipado, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
Assim, deve ser verificado, então, se efetivamente ocorreram pagamentos
antecipados de IPI. Em face da legislação exposta, em especial, a redação do art. 183 do
RIPI/2010, considera-se pagamento :
a) o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto (art. 183, parágrafo único, I);
b) a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher (art. 183, parágrafo único, III).
Com efeito, o legislador ressaltou expressamente que somente se considera
pagamento a dedução de créditos admitidos pela legislação. A admissibilidade dos créditos
não se presume de sua mera escrituração, como, quero crer, me parece ser o entendimento da
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

nobre relatora, podendo ser questionada pelo Fisco que, à vista do art. 142 do CTN, tem a
competência para “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
No caso em testilha, os créditos utilizados para abatimento de débitos foram
glosados, o que resultou na existência de saldos devedores em todos os períodos. Dessa forma,
considera-se que não houve pagamento antecipado em nenhum dos períodos de apuração, não
havendo, portanto, que se falar em homologação tácita ou expressa.
Dessarte, máximo respeito ao voto vencido, não se aplica à hipótese o referido RE
no 973.733, pois nos termos do exarado nesse julgado só a falar-se em incidência do art. 150, §,
do CTN, quando houver pagamento antecipado. E, hialino, considerados os créditos escriturados
ilegítimos, total ou parcialmente, e restando saldo devedor em consequência de procedimento
fiscal, cuja higidez não mais se discute, por certo que não há qualquer antecipação de
pagamento.
Em resumo, o termo inicial do prazo decadencial rege-se, in casu, pelo art. 173, I,
do CTN.
Essa é a tese que vem sendo encampada majoritariamente pelas recentes decisões
desta C. 3a Turma da CSRF. Eu mesmo assim me manifestei no voto referido pela Dra. Vanessa
Marini Cecconello no julgado 9303-007.870, de 24/01/2019, quando fui designado redator para o
voto vencedor.
No mesmo sentido, os Acórdãos 9303-006.687, de 12/04/2018, e 9303-006.987,
de 14/06/2018, ambos da lavra do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, os quais restaram
assim ementados:
Acórdão 9303-006.687:
DECADÊNCIA.
DÉBITO
ESCRITURADO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
IRREGULAR. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM.
O aproveitamento de crédito escritural não admitido pelo Regulamento do IPI não
é considerado pagamento do imposto, para efeito de antecipação e/ ou extinção do
valor devido, o que implica na contagem do prazo decadencial quinquenal do direito de
a Fazenda Nacional constituir o respectivo crédito, a partir do 1o dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Acórdão 9303-006.987:
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CINCO ANOS,
CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE
O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DEDUÇÃO DE DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
INDEVIDOS.
EQUIPARAÇÃO
A
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art 543C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra
de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Ainda, sendo
os créditos indevidos, inaplicável o disposto no inciso III do parágrafo único do art.
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722074/2016-40

124 do RIPI/2002, que considera pagamento a dedução dos débitos, no período de
apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Portanto, não sendo os créditos legítimos, ou admissíveis, hialino que não se
aplica o aludido dispositivo regulamentar. Dessarte, deve ser mantido o recorrido neste ponto.
Dessarte, não ocorreu, in casu, decadência do direito da Fazenda constituir o
crédito tributário. O termo a quo para contagem do prazo decadencial foi 01/01/2012 (art. 173, I,
do CTN). Portanto o lançamento poderia ter sido levado a efeito até 31/12/2016, tendo o
contribuinte tomado ciência do lançamento em 24/05/2016 (fl. 495).

DISPOSITIVO
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital